Tribunal: TJMT
Processo: 0041448-77.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E CONFISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. ART. 155 DO REFERIDO CODEX. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PROVIDO.
O depoimento da vítima e a confissão extrajudicial do apelante – que consubstanciam a tese acusatória –, não foram confirmados em juízo, em claro descumprimento das disposições do art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal. Logo, diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença condenatória com a absolvição do apelante do crime pelo qual foi condenado, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo in dubio pro reo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041448-77.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), GLEB FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR), LIDIOMAR BARBOSA DE LIMA - CPF: 026.888.631-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E CONFISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
.
REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRI
A
. ABS
OLVIÇÃO DO APELANTE.
RECURSO PROVIDO.

O

depoimento da vítima e a confissão
extrajudicial do apelante
–
que consubstanciam a tese acusatória
–
, não foram confirmados em juízo,
em claro
descumpri
mento

d
as
disposições
do
art. 155 do Código de Processo Penal,
que impede a condenação
baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Logo, d
iante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se
a reforma da sentença
condenatória
com a
absolvição do apelante
do crime

pelo qual foi condenado,

com base no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
n
o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gleb Ferreira de Souza Júnior
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0041448-77.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT, condenando-o pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(art. 15
7
,
§ 2o, II
,
d
o Código Penal), à pena de
4
(
quatro
) ano
s, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo
J
uízo da
s

E
xecu
ções P
ena
is
.

O apelante
,
n
as razões
encontradiças
no ID

200853158
,
postula

su
a
absolvição,
com fulcro no art. 386, VII, do Código Processo Penal,
ao argumento de que não há provas
judiciais

acerca da autoria delitiva
.

E, p
or fim,
prequestiona

o
s

art
s
. 155
, 226 e 386,
do
diploma legal aqui citado.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
200853161
, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
205874179
,
opina pelo provimento
deste recurso
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no ID
200852158
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de outubro de 2019, por volta das 05h15min, em via pública, situada na Rua 13 de Junho, no. 2101, Bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas, o denunciado GLEB, em liame subjetivo e divisão de tarefas com indivíduo, vulgo "Neguinho",
subtraíram
, para si, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) automóvel Renault/Sandero, cor prata, placa PWH 6542, avaliado indiretamente em R$ 27.518,00 (vinte e sete mil, quinhentos e dezoito reais) fls. 48 e 01 (um) aparelho de celular, da marca
Sansung
J-5, de propriedade da vítima
Lindiomar
Barbosa de Lima.

Consta nos autos que, no dia e horário dos fatos, o denunciado
GLEB
e seu comparsa “Neguinho”, visualizaram o ofendido
Lindiomar
, motorista de aplicativo
uber
, parando o veículo
na via pública – em frente ao Hospital Geral de Cuiabá -,
ocaisão
que a passageira Naiara desceu do automóvel.

Ao contínuo, os implicados imbuídos de animus
furandi
, aproximaram-se do automóvel e puxaram a maçaneta do motorista, verificando que o carro já estava com as portas travadas, saquearam o vidro com uma pedra, causando seu rompimento, ocasião que enquanto um dos larápios segurou o volante do carro, o outro passou a enforcar a vítima, exigindo a entrega do veículo.

Sem titubear, o motorista acelerou o automóvel, porém, acabou colidindo contra o meio-fio, momento em que “Neguinho” pegou uma garrafa de vidro quebrada e avançou contra a vítima, ordenando que descesse do veículo, sendo prontamente atendido.

Enquanto isso, o denunciado GLEB foi em busca da passageira Naiara, exigindo que
esta
lhe entregasse seu celular, contudo, a ofendida conseguiu se desvencilhar e passar o objeto para um funcionário do Hospital que acompanhava a ação criminosa do lado de dentro.

Após, o denunciado e comparsa foragiram do local na posse res furtiva, rumando a cidade vizinha de Várzea Grande.
[
...]

Destaques no original

A

materialidade do crime de
furto
narrado na exordial acusatória está demonstrada
e não é alvo de impugnação neste recurso.

No entanto,
a prova da autoria imputada ao apelante não ficou evidenciada, porque, embora
existam
indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados

na segunda etapa da persecução penal.

Isso porque, malgrado o apelante tenha confessado na fase extrajudicial sua participação no ilícito na companhia
de uma pessoa alcunhada de

“Neguinho”
, na fase da ampla defesa e do contraditório
,

Gleb Júnior
negou a prática delitiva, relatando
, dessa feita,
que passava pela via pública quando avistou
um
carro
abandonado
;

e
, quando
foi abordado pelos policiais militares, estava apenas vasculhando o veículo à procura de objetos de valor para comprar droga, eis que
é
usuário.

Além disso, fragilizando ainda mais a versão sustentada pelo órgão acusador, durante a instrução criminal – que é a principal via de produção de prova sob o manto do contraditório e da ampla defesa – a vítima
não foi inquirida
.

E
, embora tenha
sido
realizado o reconhecimento do apelante na fase investigativa,
essa prova
,
não foi
ratificad
a

perante a autoridade judiciária. Aliás,
diga-se de passagem,
o reconhecimento
foi realizado sem observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, na medida em que
Gleb Júnior
foi colocado sozinho à frente da vítima.

Daí por que, na espécie, deve ser aplicada a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode ser visto nos julgados
,
abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O
reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que, no entanto, não
ficou

ficou
configurado no caso.

2.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o
entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

3
. Embora uma das vítimas haja afirmado que os pacientes eram os autores do crime de roubo, o reconhecimento fotográfico usado para justificar a decretação da custódia preventiva foi realizado em total desconformidade ao que determina o Código de Processo Penal, fragilizando, por completo, sua cientificidade e credibilidade probatória.

4.
A par de ilegítimo o reconhecimento fotográfico, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, a autoridade policial induziu uma das vítimas a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe uma fotografia do paciente constante em um álbum de fotografias do Sistema de Informações Policiais – SIP da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que importou em interferência na espontaneidade e isenção do reconhecimento. Ademais, a autoridade policial não mostrou à vítima outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às dos pacientes. Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP
.

5. Ordem concedida, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar aos pacientes que respondam em liberdade ao Processo n. 0250591-13.2019.8.19.0001, da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital - RJ, se por outro motivo não estiverem ou não houver a necessidade de serem presos.

(STJ, HC 652.866/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
23/06/2021)
Destacamos

Com efeito, a única testemunha
ouvida

pela
autoridade judiciária foi o policial militar
Fabiano Borges Rodrigues, que confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva, declarando, na
segunda vez
, que em diligência
s
encontraram o apelante mexendo no veículo abandonado
, tendo presenciado

quando a
vítima efetuou o reconhecimento

Gleb Júnior
,
além de ter afirmado não se recordar se foi encontrado algum bem da vítima em
posse
de
le.

Logo
,
considerando que as
declarações d
o policial militar
acima nomina
do
dão conta
de
que ele
não presenciou o ato delitivo
e
que
efetu
ou
a prisão do apelante porque
este
estava mexendo no carro abandonado
,

resta claro
que,
na espécie
,
a prova produzida se mostra frágil para justificar uma condenação, na medida em que
a narrativa constante na exordial acusatória não foi corroborada por qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório
.

Ademais, é importante mencionar que
a confissão extrajudicial do apelante
que
retratada
não tem valor probatório, eis que não foi confirmada por outros elementos de
convicção
, devendo ser aplicada, na hipótese,
o
Enunciado n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
assim redigido
: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório
sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
.

Destacamos

A propósito,
acerca da necessidade de absolvição quando a confissão extrajudicial retratada não foi corroborada em juízo por qualquer outro elemento probatório, sob pena de violação do art. 155 do Código de Processo Penal, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a
autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Apelo provido.
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.11.2021 e publicado no DJE de 20.11.2021)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE 1 – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PEDIDO PREJUDICADO – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MÉRITO – APELANTES 1 E 2 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DROGA NÃO ENCONTRADA EM PODER DAS ACUSADAS – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TERCEIROS – MATERIALIDADE DO DELITO NÃO CONFIGURADA – APELANTE 3 –
ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – CONFISSÃO DA FASE INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O reconhecimento de uma prática delitiva necessita de prova concreta e induvidosa sobre o envolvimento do suspeito no crime. No conjunto probatório coligido, nada de ilícito foi encontrado na posse das recorrentes 1 e 2, assim como nenhum ato de traficância foi confirmado pelos investigadores. O que se afirma, é que o contingente probatório não conduz ao juízo de certeza necessário à condenação das rés quanto ao crime que lhe foram imputadas pela denúncia.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em Juízo, pois o interrogatório é exclusivo meio de defesa do agente, devendo, portanto, ser corroborado por outros elementos de prova. Inexistindo provas judicializadas a comprovar a autoria da agente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, deve-se decidir em favor
da mesma
, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, necessária
a
sua absolvição
.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.
(TJMT, N.U 0004027-19.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.09.2021 e publicado no DJE de 30.09.2021
)

Destacamos

A doutrina também não discrepa do entendimento jurisprudencial acima reproduzido, conforme se infere das lições
de
Guilherme de Souza Nucci
, para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que o apelante não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como foi afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Como se sabe
o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o
acusado
é o autor do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça
,
assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, data de julgamento: 13.04.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 29.04.2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para
manter a sentença condenatória

do apelante
uma vez que
embasada exclusivamente em prova inquisitorial
,
vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
grafado
da seguinte
forma:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o
Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar
uma
sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, data de julgamento: 19.09.2017, Primeira Turma)
Destacamos

E,
em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça
,
deixou assentado:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 04/09/2018)
Destacamos

Destarte,
levando

em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a
reforma da sentença
condenatória
para absolver
o apelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Gleb Ferreira de Souza Junior
,
para reformar a sentença
condenatória
e

absolvê-lo
da prática do crime de
roubo circunstanciado
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024